Tribunal: STF
Processo: CJ 6348
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-24
Data de publicação: 1982-03-24

Ementa:
Competência. Servidor estatutário cedido à Rede Ferroviária Federal. Quinquênios. Vantagem salarial. Justiça do Trabalho. - A reclamação de funcionário público federal, cedido à Rede Ferroviária Federal, em busca de pagamento de diferença de quinquenios, a cargo da empresa, deve ser processada e julgada na Justiça do Trabalho. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.